Tribunal: TCU
Processo: 031.029/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades constatadas em auditoria realizada para verificar o ritmo de execução da obra de construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro  Comperj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Flávio Fernando Casa Nova da Motta, José Carlos Cosenza, José Eduardo Loureiro, Leandro Schuler, Leonardo Guimarães de Medeiros, Marcos Vinícius Leite Soares, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Carvalho do Nascimento Filho, Pery de Macedo Ribeiro, Ricardo Miguel Correia Salles e Vitor Hugo Abascal Pastorini, contra o Acórdão 981/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento aos expedientes recursais juntados pelos Srs. Leandro Schuler, Leonardo Guimarães de Medeiros, Marcos Vinícius Leite Soares, Paulo Carvalho do Nascimento Filho e Pery de Macedo Ribeiro, para o fim de tornar insubsistentes as multas que lhes foram impostas no subitem 9.2 da decisão recorrida; 9.1.2. negar provimento aos demais pedidos de reexame, mantendo incólumes as demais disposições; 9.2. dar ciência desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos responsáveis e à Petrobras.